Tribunal: TJSP
Processo: 0007342-86.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão albergue domiciliar – Ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício – Alegação de situação de risco causada pela pandemia que assola o país - Agravante que foi promovido ao regime semiaberto - Prisão domiciliar que, em princípio, fica reservada aos condenados que se encontram em regime aberto – Ausência de comprovação de requisitos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão albergue domiciliar – Ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício – Alegação de situação de risco causada pela pandemia que assola o país - Agravante que foi promovido ao regime semiaberto - Prisão domiciliar que, em princípio, fica reservada aos condenados que se encontram em regime aberto – Ausência de comprovação de requisitos necessários à concessão da benesse, observado que a Pandemia provocada pelo Covid 19 sequer implica em concessão automática do quanto requerido – Precedente do STJ - Recurso desprovido.